Tribunal: CARF
Processo: 17515.000741/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17515.000741/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.541 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/08/2006
MULTA ADUANEIRA. PRAZO DECADENCIAL.
As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas
ao prazo decadencial de cinco anos contados da data da infração, conforme
previsto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do auto de infração, e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga
transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17515.000741/2010-73
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000741/2010-73

Foram apurados registros de embarque intempestivos, em desacordo com a
legislação vigente.
Conforme consta do artigo 37 da IN SRF 28, de 1994, ao disciplinar o despacho
aduaneiro de exportação que: "imediatamente após realizado o embarque da
mercadoria, o transportador registrará os dados pertinentes, no sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), com base nos documentos por ele
emitidos".
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova
redação ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias
(via aérea) para o registro dos dados de embarque no Siscomex, a saber:
"Art. 37. O transportádor deverá registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos documentos por
ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do
embarque".
Devidamente cientificado, o interessado apresentou impugnação, realizando
inicialmente um introdutório do funcionamento do processo de exportação e
alegando, em síntese, que o auto de infração é nulo, houve ausência de
tipicidade, erro no enquadramento legal e inconsistências no Sistema
SISCOMEX.
É o relatório.
A DRJ Rio de Janeiro, em sessão realizada em 16/05/2018, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação para manter a exigência fiscal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 04/12/2019,
apresentou em 30/12/2019 o recurso voluntário de fls. 108/119, contendo, em síntese, os
seguintes elementos de defesa:
1. Preliminarmente, a nulidade do auto, ante a evidente violação dos
princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como da verdade
material. Isso porque a autoridade fiscal sequer informou os dados
básicos necessários para a lavratura do Auto de Infração em comento,
especificamente no que tange ao momento em que a Recorrente
promoveu o registro do embarque, não sendo possível sequer verificar
se houve ou não a suposta infração penalizada. Sem que se indique
expressa
e
inequivocamente
o
ato
infracional,
devidamente
acompanhado das respectivas evidências, a Recorrente fica totalmente
impedida de demonstrar a total regularidade de sua atuação, o que
representa grave afronta aos princípios da ampla defesa e do
contraditório, o que não se pode admitir.
2. No caso em tela, a autuação, por parte da autoridade aduaneira,
realizada cerca de 4 (quatro) anos após o cumprimento voluntário da
obrigação, pela Recorrente, referente à denúncia espontânea, evidencia
notório desvio de finalidade do caráter punitivo da norma, porque
o ato não foi praticado para atender a um interesse público, mas tão
somente com o objetivo arrecadatório.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000741/2010-73

3. Além da desobediência ao princípio da finalidade, como já explanado,
houve, também, clara e inequívoca violação ao princípio da
razoabilidade, já que a multa aplicada aproximadamente quatro anos
após o registro espontâneo das cargas, de forma alguma atende ao
pressuposto (razão) de se garantir à Administração Pública efetivo
controle sobre as importações de cargas ao Brasil.
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Da nulidade por insuficiência de fundamentação fática
Preliminarmente, suscita a Recorrente a nulidade do auto, ante a evidente violação
dos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como da verdade material. Isso porque a
autoridade fiscal teria deixado de informar os dados básicos necessários para a lavratura do Auto
de Infração, especificamente no que tange ao momento em que a Recorrente promoveu o registro
do embarque, não sendo possível sequer verificar se houve ou não a suposta infração penalizada.
Não assiste razão à Recorrente quanto ao ponto levantado. A fundamentação
fática do auto de infração consta à e-fl. 5 nos seguintes termos (grifei):
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Delta Air Lines Inc., CNPJ 00.146.461/0001-77, empresa de transporte
internacional, descumpriu o prazo-de 2 (dois) dias, estabelecido no Art. 37 da
IN SRF n ° 28/94, para informação no Siscomex de dados de embarque por
via de transporte aérea dos despachos de exportação constantes da relação
anexa.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prevista na alínea "e" do
inciso IV do Art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pela Lei n°
10.833/03, a cada veiculo transportador onde foi constatada tal irregularidade.
Fato Gerador

Valor
07/08/2006

R$ 5.000,00
Na sequência, a autoridade fiscal identifica a DDE que é objeto da presente
exação (e-fl. 6), bem como junta as telas que demonstram que o embarque respectivo ocorreu em
07/08/2006 (e-fl. 9) e os dados correspondentes foram registrados apenas em 23/08/2006 (e-fl.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000741/2010-73

10), isto é, após 16 dias daquela data, prazo que supera inclusive o limite máximo de sete dias,
atualmente previsto pelo artigo 37 da IN SRF no 28/1994, com a redação dada pela IN RFB no
1.096/2013, não sendo possível sequer a aplicação da retroatividade benigna em favor do sujeito
passivo, conforme autoriza o artigo 106, inciso II, alínea a, do CTN.
Isto posto, não acolho a nulidade suscitada.
Do desvio de finalidade e da violação ao princípio da razoabilidade
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.541 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17515.000741/2010-73

As multas regulamentares constantes do regulamento aduaneiro estão sujeitas ao
prazo decadencial de cinco anos contados da data da infração, conforme previsto no art. 139 do
Decreto-Lei no 37/66, reproduzido no artigo 753 do Regulamento Aduaneiro de 2009 - Decreto
no 6.759/2009.
Consta dos autos que o sujeito passivo teria sido intimado para tomar ciência por
via postal em 09/12/2010 (e-fl. 14) do auto de infração lavrado em relação à DDE de e-fl. 6, com
embarque ocorrido em 07/08/2006, dentro, pois, do prazo supracitado.
Desse modo, ante o não esgotamento do prazo decadencial e o inafastável caráter
vinculante da atividade administrativa, não acolho os argumentos relativos ao desvio de
finalidade do caráter punitivo da norma e de violação aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Conclusão
Por todo o acima exposto, não acolho a preliminar de nulidade do auto de infração
para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 188
DF CARF MF
Original